Tribunal: CARF
Processo: 36624.006482/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição do recurso voluntário e o cadastramento, a execução/cumprimento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não compete ao colegiado de piso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/03/2005
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS A DESTEMPO.
A multa de mora decorre da lei e tem caráter irrelevável quando não ocorre a caracterização da denúncia espontânea.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.006482/2005-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
NEW WORK STATION TELEMARKETING SERVICOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário e o cadastramento, a execução/cumprimento
da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a
unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao
CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em
caráter liminar, assim como também não compete ao colegiado de piso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/03/2005
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.006482/2005-34
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS A DESTEMPO.
A multa de mora decorre da lei e tem caráter irrelevável quando não ocorre a
caracterização da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 187/210), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 150/162), proferida em julgamento monocrático datado de 12/02/2007,
consubstanciado na Decisão-Notificação n.o 21.003.0/0065/2007, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 45/71 e 99/132), cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIROS.
SESC/SENAC/SEBRAE/
INCRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NATUREZA URBANA. INCIDÊNCIA.
MULTA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
1. As empresas prestadoras de serviços contribuem para o SESC e SENAC, uma vez
que se enquadram no art. 577, da CLT e seu anexo, os quais foram recepcionados pela
Constituição Federal de 1988, através de seu art. 240.
2. A empresa que, nos termos da lei, não é considerada empresa de pequeno porte,
também contribui para o SEBRAE, já que ela também se beneficia, ainda que
indiretamente, das atividades desenvolvidas por essa entidade.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

3. A contribuição ao INCRA é devida, por todas as empresas, urbanas e rurais, tendo em
vista que foi criada para fornecer recursos ao INCRA e, consequentemente, viabilizar,
no interesse da sociedade, a implantação de políticas públicas voltadas para a reforma
agrária.
4. As contribuições pagas com atraso, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065/95,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD, DEBCAD 35.765.096-4)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/32; 35; 38) e respectivo Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 36/37), tendo o contribuinte sido notificado em 13/07/2005 (e-fl. 41) com nova
notificação complementar em 04/07/2006 (e-fl. 101), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade social, correspondentes à
parcela da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, bem como referente a contribuições destinadas a Terceiros, quais sejam, Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE. Constituem fatos geradores dessas
contribuições as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à Notificada no período abrangido
pelas competências 11/03 a 03/05.

Segundo o Relatório Fiscal, as contribuições foram apuradas através das
informações obtidas nas folhas de pagamento e nas GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Informa
ainda o Relatório Fiscal que os recolhimentos efetuados pela empresa foram
considerados no lançamento. Importa o crédito no valor de R$ 2.162.619,35 (dois
milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco
centavos), consolidado em 11/07/2005.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento, através do
instrumento de fls. 43/69, alegando em síntese que:

O lançamento afronta as disposições do art. 138 do CTN, uma vez que contém
valores a título de multa de mora, em razão de pagamentos intempestivos, sem levar em
conta o instituto da denúncia espontânea. Transcreve o art. 138.

O instituto da denúncia espontânea visa incentivar a autodenúncia dos débitos
com o fisco, favorecendo o contribuinte inadimplente com o benefício da exclusão da
responsabilidade relativamente à infração.

A denúncia espontânea beneficia muito mais a administração, já que esta,
isoladamente, não pode apurar todos os fatos jurídico-tributários ocorridos em cada
empresa.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

A natureza jurídica da multa de mora é punitiva, uma vez que os efeitos da
inflação já são compensados pela atualização monetária do valor original, enquanto que
a mora no pagamento é indenizada pelos juros de mora. Transcreve textos da
jurisprudência e da doutrina.

Se é penal a multa de mora, proveniente de sanção de ato ilícito, ela não deve ser
aplicada ao contribuinte que, antes de qualquer procedimento administrativo, procurou a
Repartição, para buscar meios para satisfazer a obrigação tributária que deu causa.

São indevidas as contribuições destinadas aos terceiros: "SESC", "SENAC",
"SEBRAE", "Salário Educação" e INCRA, dado que parte significativa de seus
elementos integrantes não está acompanhada do viés de legalidade.

As contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC foram recepcionadas pela
Constituição Federal, com fulcro em seus art. 149 e 240. O SESC e o SENAC foram
criados respectivamente pelos DL 9.853/46 e DL 8.621/46.

A criação dessas instituições objetivou contribuir para o bem estar social e
melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, sendo que o dever de
contribuir para o custeio das mesmas recaiu sobre os estabelecimentos comerciais.
Transcreve os art. 3o do DL 9.853/46 e 4o do DL 8.621/46.

Assim, partindo-se da premissa de que a Impugnante exerce atividade exclusiva
de prestação de serviços tal exigência é descabida, por falta de expressa previsão legal.

Não bastasse a ausência de previsão legal, os art. 13, "h", e 22, "g", do Decreto
61.843/65, que trata da administração do SENAC, exclui expressamente as empresas
não vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e do Sindicato
dos empregados do Comércio, o mesmo acontecendo em relação ao SESC, como se
comprova pela leitura de seu estatuto, instituído pelo Decreto 61.836/67. Transcreve
textos jurisprudenciais.

Com fulcro no art. 149, da CF, a contribuição destinada ao SEBRAE foi
instituída pela Lei 8.029/90, alterada pela Lei 8.154/90, como um adicional às
contribuições destinadas ao SESC, SENAC SESI e SENAI, ou seja, apenas os
estabelecimentos comerciais e industriais sujeitam-se à contribuição ao SEBRAE.

Dado que a contribuição ao SEBRAE foi instituída no interesse de categorias
profissionais ou econômicas, sua cobrança só é permitida em relação aos contribuintes
que estejam enquadrados em categoria beneficiada pela exação. Transcreve textos
jurisprudenciais.

Por outro lado, a Impugnante não é empresa de pequeno porte e, muito menos,
microempresa. Assim, se a contribuição no interesse de categoria econômica deriva de
sua destinação legal e específica, qual seja, "atender a execução da política de apoio às
micro e pequenas empresas" conforme prescrito no art. 8o, parágrafo 3o, da Lei
8.029/90, conclui-se que ela não pode figurar no polo passivo de tal relação jurídica.
Transcreve texto da doutrina.

Outra ilegalidade flagrante refere-se à cobrança da contribuição destinada ao
INCRA.

Como já foi dito, o objeto social da impugnante é a prestação de serviços de
natureza eminentemente urbana, razão pela qual não se encontra sujeita ao pagamento
dessa contribuição.

A contribuição ao INCRA foi, inicialmente, criada pela Lei 2.613/55, a qual foi
mantida pelo Decreto-Lei 1.146/55 e modificada pela Lei 4.863/65, que alterou a
alíquota de 0,2% para 0,4%.

Posteriormente, por meio do Decreto-Lei 528/69, metade da contribuição foi
destinada ao IBRA e o restante ao INDA, institutos esses que, por meio do Decreto-Lei
1.110/70, foram extintos e substituídos pelo INCRA, ficando este com as receitas
calculadas à alíquota de 0,2%. Tal situação foi mantida pela Lei Complementar 11/71,
com a redação dada pela LC 16/73, que fixou o adicional em 2,6%, incidente sobre a
contribuição previdenciária das empresas urbanas, destinando 2,4% ao FUNRURAL e
0,2% ao INCRA.

A Lei 7.787/89 revogou a contribuição ao FUNRURAL, mantendo a parcela do
adicional de 0,2% destinada ao INCRA.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Como se observa o INCRA não desempenha nenhuma atividade ligada a
Impugnante, não havendo qualquer simetria lógica, quantitativa ou de causa, sendo
portanto inexigível essa contribuição.

Não bastasse isso, o INCRA não desenvolve qualquer atividade previdenciária,
tornando-se impossível, por razões constitucionais, a sua exigência.

O DL 276/67 criou o FUNRURAL como fundo e não como tributo, não sendo
contribuintes empresas urbanas. O DL 582/69 elegeu como sujeitos passivos as
empresas urbanas, mas não tinha competência para fazê-lo, uma vez que de acordo com
a EC 1/69, exigia-se Lei Complementar, conforme decisão o STF quando da análise das
ilegalidades dos DL 2.445 e 2.449, ambos de 1988.

Pelas mesmas razões não pode prevalecer a contribuição de empregador urbano
ao FUNRURAL, uma vez que foi criada por Decreto-Lei e não por lei ordinária, em
desacordo com o art. 58 da CF/67, art. 55 da EC 1/69 e art. 43, inciso X, da CF/67.

O DL 582/69 não foi alterado em sua legitimação pelo DL 1.146/70 (art. 1o) ou
pela LC 11/71, que apenas majorou a alíquota da exação.

A contribuição ao INCRA não foi recepcionada, portanto, pela EC 18/65, CF/67,
EC 1/69 e CF/88, sendo que em relação à atual Constituição a norma não foi criada por
Lei Complementar, conforme exigência do art. 146, III, c/c 154, I, da CF/88. Transcreve
jurisprudência do STJ.

O presente crédito é também indevido porque nele foram incluídos juros ilegais e
inconstitucionais, uma vez que apurados pela Taxa SELIC.

A Taxa SELIC, criada pela Lei 9.250/95 para incidir sobre títulos federais não
pode ser aplicada aos tributos, tendo em vista que sua natureza é remuneratória. O
contribuinte não pode ser equiparado ao aplicador, já que este pratica ato de vontade,
diferentemente daquele que é obrigado por lei a pagá-los.

Segundo o STJ – Superior Tribunal de Justiça, o valor da Taxa SELIC é
calculado sobre os juros cobrados nas operações de venda de títulos negociáveis com
cláusula de recompra e não sobre a diferença entre o valor de compra e de resgate dos
títulos.

Ainda de acordo com o STJ, a Taxa SELIC reflete a remuneração dos
investidores pela compra e venda dos títulos públicos e não os rendimentos do governo
com a negociação da Dívida Pública Mobiliária Federal interna.

A Taxa SELIC excede a 1% (um por cento), contrariando as disposições do art.
161, § 1o, do CTN, e, por conseguinte, do disposto no seu art. 97, § 1o, uma vez que tal
majoração não representa mera atualização monetária, mas sim, aumento do tributo.

A taxa SELIC, ao implicar aumento do tributo, sem lei específica que a autorize,
representa afronta aos princípios constitucionais da legalidade tributária (art. 150, I, da
CF), da anterioridade tributária, bem como ao princípio constitucional da não surpresa.

A existência de Lei ordinária criando a Taxa SELIC não é suficiente, uma vez
que a lei ordinária não pode alterar a lei complementar. A determinação da taxa de 1%,
exceto quando a lei estabelecer de forma diferente, significa que a lei à qual se refere o
CTN, não é outra senão lei complementar. Transcreve jurisprudência do STJ.

Como se vê é flagrantemente inconstitucional a aplicação da Taxa SELIC para
atualizar os débitos tributários, devendo ser aplicado a eles outro índice oficial, qual
seja, o INPC.
DO PEDIDO

Pelos motivos expostos, requer a Impugnante seja declarado nulo o lançamento,
uma vez demonstrada a sua iliquidez e incerteza. Requer, ainda, em respeito ao
princípio da igualdade processual, seja deferida a posterior anexação de documentos,
para sustentar suas alegações.
Da diligência fiscal e apropriação de pagamentos
Em primeira análise pelo juízo de piso, determinou-se a realização de diligência
que restou assim relatado:
DA APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
APÓS A LAVRATURA FISCAL
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Às fls. 83, os autos foram enviados à Unidade de Atendimento em São Paulo –
Pinheiros, a fim de que recolhimentos (fls. 80/82), referentes a algumas das
competências que integram a presente NFLD e a NFLD 35.765.097-2 (segurados),
fossem apropriados aos correspondentes débitos com prioridade para as contribuições
dos segurados empregados. Referidos recolhimentos foram identificados nos sistemas
informatizados da Dataprev e apresentavam datas de pagamento posteriores à lavratura
fiscal.

Realizadas as apropriações (fls. 84/92), os autos retomaram ao Serviço de
Contencioso Administrativo. Posteriormente, através do Despacho 21.003.0/0083/2006,
a Impugnante foi cientificada do referido ato, assim como da abertura do prazo de 15
(quinze) dias, a contar da ciência, para que, se fosse o caso, apresentasse suas razões de
discordância.
DAS RAZÕES DE DEFESA DA IMPUGNANTE

Às fls. 99/127, a Impugnante apresentou defesa, na qual alega a existência de um
pagamento, relativo à competência 04/2004, que não teria sido considerado no
lançamento e que, pelo fato de a data de pagamento ser anterior à lavratura da NFLD, o
lançamento deveria ser retificado. No mais, a Impugnante retoma os argumentos da
inicial.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns específicos termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 27/07/2007, e-fl. 180,
protocolo recursal em 28/08/2007, e-fl. 187, e despacho de encaminhamento, e-fl. 230), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidades
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades. Quase todas as
suas teses, de certo modo, tangenciam sobre matérias em que pretendem o reconhecimento da
inconstitucionalidade, por exemplo, a saber: inconstitucionalidade inerente ao efeito
confiscatório da multa aplicada que seria capitalizada e inaplicabilidade por
inconstitucionalidade da SELIC.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A defesa alega que a exigibilidade do crédito tributário deve estar suspensa.
Comenta que o julgador de piso não deferiu a suspensão.
Pois bem. Cabe a unidade do domicílio fiscal do contribuinte, e não ao CARF,
anotar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo matéria afeta a decisão do
contencioso administrativo fiscal.
Ora, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário e o cadastramento, a execução, o cumprimento da suspensão e
o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do
domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não compete ao
colegiado de piso tal medida ou decisão.
A interposição do recurso voluntário, por si só, em decorrência de preceito
normativo legal (CTN, art. 151, III) já suspende a exigibilidade do crédito tributário e a
suspensão do crédito tributário é cadastrada pela unidade preparadora na origem do
procedimento e quando, por quaisquer motivos, não ocorre o cadastramento, a solicitação deve
ser dirigida a autoridade fiscal do domicílio fiscal do contribuinte, que efetuará o cumprimento
da obrigação estabelecida em lei, sob pena de mandado de segurança. Ademais, a suspensão do
crédito tributário implica a não anotação no CADIN, ou em quaisquer cadastros restritivos.
Sendo assim, não há o que se decidir no presente capítulo.
Mérito
O lançamento em vergasta é de contribuições sociais destinadas à Seguridade
social, correspondentes à parcela da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, bem como referente a contribuições destinadas a Terceiros, quais sejam, Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE. Constituem fatos geradores dessas contribuições
as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à recorrente. As bases que compõem o lançamento foram apuradas através
das informações obtidas nas folhas de pagamento e nas GFIP, sendo que os recolhimentos
efetuados pela empresa foram considerados no lançamento e os pagamentos posteriores ao
lançamento foram apropriados e baixados por retificação.
Na impugnação o recorrente suscitou diversas teses, porém no recurso voluntário
a irresignação que remanesce é relativa apenas ao inconformismo com a Taxa SELIC e com a
multa de mora e uma tese de denúncia espontânea. Aquela não seria aplicável frente a outros
normativos e princípios e a multa seria confiscatória e haveria denúncia espontânea a reconhecer.
No que tangencia discussão sobre inconstitucionalidade, incluindo confisco, a temática não será
enfrentada, conforme admissibilidade deste recurso.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Passo, portanto, para a análise legal infraconstitucional nos limites da lide.
- Da Taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios sendo calculados pela
taxa SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, quando aplicáveis, poderem ser calculados pela taxa
SELIC, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir
de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária quando
ela incide. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra
taxa que incida junto com a SELIC. Aliás, também não se sustenta eventual tese de capitalização
ou de anatocismo da SELIC, sendo essa taxa admitida e reiterada em diversos precedentes
administrativos e judiciais. Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da
multa ao incidir a SELIC, pois cada qual exerce a sua função autorizada e prevista em lei.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, no caso de
ser aplicável, foi estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Além do mais, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma
literal, no art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei, quando aplicável. Trata-se de aplicação da
lei, restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. Demais disto, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano, da lei de usura, não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
Em acréscimo, o julgador administrativo está impedido de afastar a SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da Multa e denúncia espontânea
Observo que o recorrente questiona a multa aplicada, pois teria caráter
confiscatório. Sustenta, ainda, existir denúncia espontânea.
Pois bem. A temática acerca de confisco quanto ao percentual da multa aplicada
não será enfrentada por tangenciar reconhecimento pretendido de inconstitucionalidade de
normas infraconstitucionais, sendo vedada ao CARF, na forma apresentada na admissibilidade.
Quanto a denúncia espontânea pretendida essa não se observou por inexistir
pagamentos prévios ao lançamento. Aliás, as contribuições pagas a destempo já haviam sido,
inclusive, constituídas em GFIP transmitida, nos termos do art. 33, § 7.o, da Lei n.o 8.212/1991.
Ademais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Da multa de mora e da denúncia espontânea

Não assiste razão à Impugnante quando afirma que, nos termos do art. 138 do
CTN, o pagamento de contribuição em atraso, quando efetuado antes do início de
procedimento fiscal, enseja a aplicação do instituto da denúncia espontânea, ou seja, no
seu entender, o pagamento feito em tais condições afasta a incidência da multa de mora
sobre o valor original da contribuição não paga na data de vencimento.

Ocorre que a consequência da demora no pagamento vem prescrita, com
precisão, nos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, os quais determinam, expressamente, que
os juros e a multa de mora não podem ser relevados. Dispõem os "caput" dos referidos
artigos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou
não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável. (Artigo
restabelecido, com nova redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006482/2005-34

Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no 9.876, de
26/11/99)

Por outro lado, ainda que se admitisse que a multa de mora prevista na Lei
8.212/91 tivesse natureza punitiva, as alegações da Impugnante não devem prevalecer,
uma vez que as contribuições pagas a destempo já haviam sido constituídas pelo
documento GFIP, nos termos do art. 33, parágrafo 7o, da Lei 8.212/91, fato esse que é
suficiente para afastar a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 243
DF CARF MF
Original